Tribunal: TJDFT
Processo: 0748816-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BENEFÍCIOS DE TRABALHO EXTERNO E DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO POR MAIS DE DOIS ANOS. ATRASO INJUSTIFICADO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a decisão que deferiu ao apenado os benefícios externos de trabalho e saídas temporárias, pois preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão das benesses.
2. A demora na realização do exame criminológico não obsta a concessão de benefícios externos, pois a sua observância não é obrigatória tampouco vincula o magistrado, mormente quando se trata de apenado que recebeu orientação psicológica, realizou atividades relacionadas à valorização da vida e encontra-se recolhido no sistema prisional há mais de cinco anos, sem faltas graves.
3. Recurso desprovido.